Tribunal: TJSP
Processo: 1184048-68.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Indenizatória. Voo Internacional. Cancelamento de voo por problemas operacionais. Extravio de Bagagem. Requereram a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência.

Danos materiais. Pretensão da ré apelante de que seja afastada a condenação ao ressarcimento dos valores despendidos pelos apelados. Não cabimento. Foi

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Indenizatória. Voo Internacional. Cancelamento de voo por problemas operacionais. Extravio de Bagagem. Requereram a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência.

Danos materiais. Pretensão da ré apelante de que seja afastada a condenação ao ressarcimento dos valores despendidos pelos apelados. Não cabimento. Foi demonstrada a ausência de assistência material adequada e a omissão da apelante em atender as necessidades básicas dos passageiros. Comprovação de despesas com alimentação e hospedagem.

Danos morais. Pretensão da ré apelante de que seja afastada a condenação por danos morais ou que seja reduzido o quantum indenizatório. Cabimento. Não é cabível a fixação de indenização por danos morais. O mero incômodo e o desconforto de algumas circunstâncias em razão da vida em sociedade não servem para a concessão de indenização. O que gera direito à reparação é o efetivo dano moral consistente em constrangimento, mácula à imagem ou em outro tipo de sofrimento, o que não ocorreu no caso.
Sentença reformada em parte. Honorários advocatícios fixados em 10% para casa uma das partes em favor do advogado da parte adversa.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.